Tribunal: STF
Processo: Rcl 91251
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação,  com pedido de medida liminar, ajuizada por Luciana Barbosa de Lima contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (1000008-71.2019.5.00.0000), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 248-RG, AI 751.478, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, e usurpado a competência desta CORTE.
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A Reclamante ajuizou ação rescisória (Processo nº 32500- 17.2005.5.17.0012), com fundamento no art. 966, V, do CPC, visando desconstituir acórdão que, em reclamação trabalhista, negou a aplicação da responsabilização objetiva pelo risco da atividade, do parágrafo único do art. 927 do Código Civil, ao direito do trabalho, sob o fundamento de suposta incompatibilidade do citado artigo civilista com o art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal, entendimento este superado pelo Tema 932.  
[...]
 A SBDI-2 do TST, ao julgar a ação rescisória, não a extinguiu por óbice formal. Ao contrário: 
- reconheceu a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação; 
- ingressou explicitamente no mérito constitucional da controvérsia, examinando se a decisão rescindenda violou ou não o art. 7º, XXVIII, da Constituição; 
- concluiu, ao final, que não se configurou violação a tal dispositivo constitucional. 
O acórdão rescisório, portanto, é decisão de mérito, que apreciou diretamente o caso concreto e julgou improcedente o pedido de rescisão.
 Contra esse acórdão foi interposto Recurso Extraordinário, devolvendo ao STF a análise de tema nitidamente constitucional, qual seja, a compatibilidade da responsabilização objetiva do art. 927, parágrafo único, do Código Civil com o art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal. 
A Vice-Presidência do TST, porém, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, sob o fundamento de que a matéria estaria abrangida pelo Tema 248 da repercussão geral, por tratar de “pressupostos de admissibilidade da ação rescisória”.
[...]
Tal proceder configura inequívoca indevida aplicação de tese de repercussão geral (Tema 248), na exata hipótese prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC, ensejando a presente Reclamação.
[...]
No Tema 248, ao apreciar a questão no AI 751.478/RG, esta Suprema Corte fixou a seguinte tese:
[...]
O núcleo da decisão é cristalino: o STF afastou a repercussão geral apenas em relação à discussão dos requisitos formais da ação rescisória, tais como: prazo decadencial; depósito prévio; adequação da via rescisória; existência de decisão rescindenda apta; demais filtros processuais de admissibilidade. 
[...]
A improcedência da ação rescisória decorreu, portanto, de um juízo de mérito constitucional, segundo o qual entendeu-se que ainda que tenha havido o reconhecimento expresso da atividade de risco, isso não seria suficiente para a responsabilização objetiva da empregadora, o que viola o art. 7º, XXVIII da Constituição Federal, conforme Tema 932 de repercussão geral. 
Logo, a matéria discutida no Recurso Extraordinário interposto pela Reclamante não dizia respeito a pressupostos formais de admissibilidade da ação rescisória (como prazo decadencial, depósito prévio e cabimento formal da rescisória), mas sim à existência ou não de violação direta à Constituição no julgamento de mérito da ação rescisória.”

Ao final, no mérito, requer os benefícios da gratuidade de justiça, bem como “seja cassada a decisão objeto desta Reclamação, para determinar ao Tribunal Superior do Trabalho o regular processamento do Recurso Extraordinário interposto pela Reclamante, com sua remessa a este Supremo Tribunal Federal; Ou, caso assim não se entenda, que seja proferida nova decisão por aquela Casa, afastando-se a aplicação do Tema 248”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.
Sem razão a parte reclamante.
O ato reclamado é o acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário pela aplicação do Tema 248 da Repercussão Geral, nos termos da seguinte ementa:

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. AÇÃO RESCISÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO EMPREGADOR. DOENÇA OCUPACIONAL. MOLDURA FÁTICA EM QUE NÃO REVELADA A EXISTÊNCIA DE ATIVIDADE DE RISCO E DE CULPA DO EMPREGADOR. APLICAÇÃO DO TEMA 248 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. Agravo interposto em face de decisão por meio da qual se denegou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento na ausência de repercussão geral da matéria objeto do apelo (Tema 248 do STF). Na hipótese dos autos, verifica-se no acordão do órgão fracionário a aplicação de óbice processual. A ação rescisória restou inviabilizada, ante a ausência no acórdão rescindendo de pronunciamento judicial sobre os pontos articulados, necessário para o exame da pretensão rescisória. Por consequência, não foi analisado o mérito da controvérsia. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o exame da questão alusiva ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória possui índole infraconstitucional, razão pela qual o debate trazido no recurso extraordinário não possui repercussão geral. Nesse sentido, a tese fixada no Tema 248 do ementário temático de repercussão geral do STF: “é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho” (transitado em julgado em 27/08/2010, Rel. Min. Dias Toffoli). A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.” (eDoc. 6)

Em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é manifestamente inadmissível.
No julgamento do Tema 248-RG, esta CORTE alinhou sua jurisprudência no sentido de que “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho. (AI 751478 RG, Relator: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2010, publicado em: 20/08/2010)”.
Esta CORTE tem entendido que Temas os quais neguem a existência de Repercussão Geral não podem ser objeto paradigma de reclamação. Nesse sentido, cito: RCL 32.632, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 29/11/2018; e RCL 27.798 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017, esta última assim ementada, no que interessa:

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. 
(...) 
8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA ou acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO.
9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041.
10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA.”

Da mesma forma, não há que se falar em usurpação de competência da CORTE, tendo em vista que em face da decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário que aplica a sistemática da repercussão geral cabe apenas agravo interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC.
É firme o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que “compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator da decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em tema de repercussão geral proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada por esta Corte” (RCL 73.585 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2025).
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente